Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. GENITORA. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. OUTRO FILHO MENOR. INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPACTO NA CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIDA.
1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Conforme inteligência dos artigos 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil, ambos os genitores devem contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção e sustento dos filhos.
3. O desemprego da genitora, situação em princípio transitória, não acarreta, por si só, a incumbência do outro genitor em suportar integralmente as despesas e gastos para a manutenção da criança, competindo àquela buscar meios para também prover as necessidades de seu filho.
4. A existência de outro filho anterior e menor do genitor, a quem este já presta alimentos, constitui motivo plausível a influenciar na fixação de alimentos, uma vez que impacta diretamente nos recursos e capacidade financeira do alimentante, impondo-se, diante de tal condição, arbitrar a obrigação alimentícia com proporcionalidade e razoabilidade.
5. Descabida a majoração dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em percentual razoável e que atente ao binômio necessidade e possibilidade.
6. Recurso conhecido e não provido.